Tribunal: TJDFT
Processo: 0721738-46.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONVERSÃO DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. DATA EM QUE REALIZADO O PAGAMENTO PELO ENTE PÚBLICO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Distrito Federal em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido inicial para reconhecer as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$ 394,50) e abono de permanência (R$ 529,61) integrantes da base de cálculo da conversão de licença prêmio devida à parte autora, no total de R$ 1.848,22; e condená-lo ao pagamento de R$ 12.446,68, corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria (12/07/2018, id. 190061345), até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado (R$10.598,46). Em suas razões recursais, sustenta que os créditos pleiteados estão prescritos, pois fulminados pelo prazo quinquenal que tem como termo inicial a data da aposentadoria (12/07/2018), conforme tema repetitivo 516 do STJ. Ainda, afirma que nesse período não ocorreu nenhuma causa de suspensão ou interrupção da prescrição. Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida a prescrição.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62938959). Isento de Custas. Contrarrazões apresentadas (ID 62938964).
3. Pela aplicação do princípio da actio nata, inscrito no art. 189 do Código Civil, violado o direito, nasce para o titular a pretensão, que se extingue pela prescrição. Nesse sentido, cito entendimento do STJ: "com base na teoria da actio nata, o início do prazo não se dá necessariamente quando ocorre a lesão ao direito, mas sim quando o titular do direito subjetivo violado obtém plena ciência da lesão e de toda a sua extensão. Precedentes. (...). (AgInt no AREsp 1239244/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 19/04/2018).
4. Ressalta-se que o caso não se trata do direito à conversão do período de licença prêmio em pecúnia, mas o pagamento de verbas que não foram incluídas na base de cálculo da referida pecúnia, o que se difere da questão tratada no julgamento do Tema 516 do STJ. Assim, a questão dos autos se guia pelo princípio da actio nata.
5. As verbas reclamadas nos autos foram pagas pela Administração de forma parcelada, a partir de dezembro/2019 (ID 62938449 - Pág. 3). Dessa forma, não está prescrita a pretensão de cobrança de verbas não incluídas na conversão da licença-prêmio em pecúnia e da correção monetária pelo atraso, uma vez que o pagamento teve início em dezembro de 2019 e a e a propositura da presente ação ocorreu em 14/03/2024, de modo que não houve o decurso do lapso de cinco anos.
6. No caso, a parte autora tomou conhecimento da ausência de inclusão do auxílio-alimentação e abono de permanência somente por ocasião do pagamento em valor menor do que o devido. Da mesma forma a correção monetária só poderia ser calculada a partir da aferição do atraso que se deu também com o pagamento. Prescrição não configurada. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.